Tribunal: TJDFT
Processo: 0746756-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746756-54.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROZANA CARVALHAES AGRAVADO: JR CORDEIRO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO EIRELI DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROZANA CARVALHAES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga na Ação Monitória n. 0718473-34.2022.8.07.0007, promovida por JR CORDEIRO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO EIRELI em desfavor da agravante, que indeferiu seu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. No caso em apreço, embora a agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Observa-se que a agravante juntou procuração em que declara ser professora de educação física (ID 169930712). Entretanto, não revelou os rendimentos obtidos em decorrência do exercício da profissão. Tal aspecto, inclusive, foi um dos argumentos utilizados pelo juízo de primeiro grau para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela recorrente (ID de origem n. 168663983). Em relação às instituições financeiras utilizadas pela agravante, embora tenha juntado extrato apenas do NUBANK, percebe-se que é cliente de outros bancos (ID. de origem n. 155616738). Ademais, em consulta ao sítio da Receita Federal, é possível verificar que a agravante é a única sócia da empresa ROZANA CARVALHAES 63475111187 (CNPJ 28.796.777/0001-23), que se encontra ativa. Cabe destacar que o endereço informado no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral é o mesmo indicado nos autos 0718464-72.2022.8.07.0007 - ID 155547465 - página 5 (RENAJUD). Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos três anos, extratos bancários (últimos três meses), faturas de cartões de crédito (últimos 3 meses), e esclarecimentos acerca dos rendimentos obtidos como educadora física e com a empresa ROZANA CARVALHAES 63475111187 (CNPJ 28.796.777/0001-23), dentre outros. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023 às 17:26:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora